Tribunal: TJSP
Processo: 1501698-59.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação Criminal. Extorsão. Sentença condenatória que desclassificou a conduta para ameaça e violação de domicílio, sob argumento de ter havido desistência voluntária. Recurso ministerial visando a reforma da decisão para condenar os réus por infração ao art. 158, §1o, do Código Penal, nos termos da denúncia. Acolhimento. No caso dos autos, a extorsão se aperfeiçoou no instante em que os réus

Ementa:
Apelação Criminal. Extorsão. Sentença condenatória que desclassificou a conduta para ameaça e violação de domicílio, sob argumento de ter havido desistência voluntária. Recurso ministerial visando a reforma da decisão para condenar os réus por infração ao art. 158, §1o, do Código Penal, nos termos da denúncia. Acolhimento. No caso dos autos, a extorsão se aperfeiçoou no instante em que os réus constrangeram a vítima a lhes proporcionar indevida vantagem econômica via "PIX". Dessa forma, é irrelevante que a vítima não tenha conseguido proporcionar o indevido proveito econômico pretendido pelos réus, seja por conta de seu descontrole emocional, seja porque a ação foi frustrada pela atuação policial, seja porque os réus se arrependeram durante o ato criminoso. De rigor, portanto, a condenação dos apelados por infração ao art. 158, §1o, do Código Penal. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão reconhecida e parcialmente compensada com a dupla reincidência de um dos acusados. Na derradeira etapa, a pena foi acrescida de 1/3 por conta da causa de aumento do concurso de agentes. Regime fechado fixado para o réu Lucas em razão do seu histórico criminal, e semiaberto para o réu Felipe (primário). Dado provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença e condenar os acusados Felipe Patrício Lino Ferreira e Lucas Severiano Oliveira por infração ao art. 158, §1o, do Código Penal, devendo Felipe cumprir a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, em regime semiaberto, e Lucas, por sua vez, a reprimenda de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa, em regime fechado.